Tribunal: TJDFT
Processo: 0754577-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754577-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS CRISTINA DE MELO SALVADOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, REITORA DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF No mandado de segurança, autoridade coatora será aquela que dispõe de competência para corrigir o ato impugnado. Autoridade coatora, na lição de Hely Lopes Meirelles, citando precedentes da Suprema Corte “é a que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não a superior que o recomenda ou baixa normas para a sua execução” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 10a ed., RT, 1985, p. 29). A impetrante, aprovada em concurso público para o cargo de professora da disciplina de Teoria Literária, da carreira de Professor de Educação Superior da Universidade do Distrito Federal – UnDF, alega preterição na ordem de nomeação para o cargo. A competência para corrigir o ato impugnado é do Governador do Distrito Federal. A Reitoria da Universidade do DF – UniDF apenas cumprirá decisão do Governador do DF, de caráter impositivo. Não se pode dizê-la coatora, para fins de mandado de segurança. A impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de professora da disciplina de Teoria Literária, da carreira de Professor de Educação Superior da Universidade do Distrito Federal – UnDF, na classificação geral n. 4 e na classificação afrodescendente n. 1. No mandado de segurança questiona a não nomeação para o cargo. Sustenta que a Administração Pública nomeou para o cargo as três primeiras colocadas na classificação ampla. Ocorre que a L. 12.990/14 estabelece a reserva de 20% das vagas em concursos públicos para os candidatos que se autodeclararem negros. E como existem três vagas para o cargo (uma vaga + duas cadastro de reserva), a terceira vaga deveria ser obrigatoriamente destinada ao candidato classificado em primeiro lugar entre os afrodescendentes. Ao não fazer isso, desrespeitou-se a lei de cotas. Requer, em liminar, sua imediata nomeação ao cargo. E, ao final, seja confirmada a liminar. A ilegalidade apontada consiste na preterição da nomeação da impetrante para cargo público para o qual aprovada na 4a posição da lista geral e 1a posição da lista de afrodescendentes. O edital do concurso público para o cargo de professor, especialidade literária, da carreira de Professor de Educação Superior, para o qual aprovada a impetrante, previu uma vaga para a carga horária 40 horas e uma vaga para carga horária 20 horas, estabelecendo que do total das vagas previstas no edital, 20% seriam providas na forma do art. 1o da L. Distrital n. 6.321/19 (item 5.4.1). Dispõe a L. Distrital n. 6.321/19, no art. 1o, “esta Lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal no 12.990, de 9 de junho de 2014.” A impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Em princípio, não teria direito subjetivo à nomeação. Alega, no entanto, que tendo sido convocados para nomeação três candidatos da ampla concorrência, houve preterição, pois considerando a reserva de 20% das vagas aos candidatos afrodescendentes, categoria na qual aprovada em 1o lugar, deveria ter sido convocada para ocupar o terceiro cargo vago. O STF, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. A impetrante fez reclamação na Ouvidoria do GDF, em 4.12.23, informando que nomearam a candidata aprovada em 3o lugar da ampla concorrência para o cargo de Teoria Literária 20 hrs – Doutorado, sem nomeá-la (candidata aprovada em 1o lugar nas cotas para pessoas negras). Pediu esclarecimento com urgência e retificação do diário oficial de nomeação (ID 54686149). A Universidade do Distrito Federal – UnDF respondeu, em 14.12.23, que “em atenção à sua manifestação, a Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP informa que de fato foi constatado o erro por parte desta Universidade do Distrito Federal em relação à ordem de convocação referente às cotas raciais. Comunicamos que as medidas cabíveis estão sendo tomadas para a retificação referente à última nomeação publicada no DODF 224, de 04/12/2023 página 47, respeitando a ordem correta, em atendimento à legislação vigente. Sugerimos o acompanhamento da candidata do Diário Oficial do Distrito Federal, meio Oficial de publicações no âmbito do Governo do Distrito Federal. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas” (ID 54686150). A Administração Pública reconheceu que houve erro na convocação sem observância às cotas raciais e consignou que estão sendo tomadas medidas para retificar a última nomeação, publicada no DODF 224, de 4.12.23. Não há, ao que parece, ameaça a direito líquido e certo da impetrante de ser nomeada dentro da política das cotas raciais, vez que esse já foi reconhecido pela Administração Pública e não há notícias de que o prazo de validade do concurso está próximo de expirar. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações para esclarecer a classificação da impetrante na ampla concorrência e como candidata afrodescendente, o número de convocados para o cargo em que ela foi aprovada e quais as medidas tomadas desde a reposta à reclamação na Ouvidoria (OUV- 292038/2023 - ID 54686150). Indefere-se a liminar. Exclua-se a Reitoria da Universidade do DF – UniDF por ilegitimidade passiva. Notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES